Tribunal: CARF
Processo: 10735.903299/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10735.903299/2011-86 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-002.886 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
23 de março de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
CM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência com o retorno dos autos à Unidade Preparadora para que elabore
parecer/relatório minucioso que evidencie as notas fiscais e as razões da glosa dos créditos,
dando oportunidade ao contribuinte para que se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias. Vencido
o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que negou provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 113 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/MG de fls. 92, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 69 apresentada em face do Despacho Decisório eletrônico de fls. 53, que homologou
parcialmente as compensações solicitadas.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.903299/2011-86
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.886 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903299/2011-86

“Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO
-
PER/DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO, relativos ao saldo credor do IPI do 3o
trimestre de 2010, no montante de R$62.124,02. Para tanto, foram transmitidos os
seguintes documentos:
A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, de que resultou o
Despacho Decisório de fls. 88/91, com o deferimento parcial do saldo credor e,
consequentemente, com a homologação parcial da compensação declarada.
Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$62.124,02 - Valor do crédito reconhecido:
R$39.070,86 O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em
razão do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
01148.90048.151210.1.3.01-0481 Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s)
pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
08245.30741.141210.1.1.01-9413 Valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, para pagamento até 30/09/2011.

Inconformado, o contribuinte apresentou duas manifestações de inconformidade, às fls.
69/71 (27/10/2011) e 54/57 (28/10/2011), subscritas, respectivamente, pelo
representante legal da empresa e por seu procurador, ambas tempestivas:
1a Manifestação de Inconformidade:
PRELIMINARMENTE As informações prestadas no PER/DCOMP, relativas ao
ressarcimento do IPI sob a forma de crédito, apurado no período 01/07/2010 à
30/12/2010, mediante notas fiscais de compras de matérias primas, materiais
secundários e outros, todas para fazer parte integrante do produto final da inconformada,
foram no mencionado período, submetidas no âmbito da empresa à uma constatação, da
viabilidade de créditos do IPI, como seu próprio Regulamento determina. É sabido que
esta colenda Receita Federal, tem um programa nos computadores de admissibilidade às
informações enviadas (nota fiscal no, CNPJ. da empresa, valor das matérias primas); que
se as mesmas não se prestam ao fim específico, são rejeitadas no momento das
digitalizações, o que se pressupõe que, as notas demonstradas no PER/DCOMP eram
viáveis, por isso constituíam um crédito de no mínimo R$62.124,02, aspecto que,
naquele momento, 14/12/2010, Vv. Ss.
Concordaram e, somente agora, glosaram uma parte, reconhecendo somente
R$39.070,86?
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.886 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903299/2011-86

OS FATOS Muito embora, se considere um valor devedor consolidado, correspondente
aos débitos indevidamente compensados, para pagamento... Entende a inconformada,
que a legislação inerente à esta compensação entre o Fisco e o contribuinte, torna-o
propenso em prosseguir, caracterizando-o, um constante compensador, então, sua
interpretação da operação objeto, não se consolida com a do Fisco, outras foram
perfeitas e as próximas, também o serão! Então se indaga, porque não pode ele
contribuinte ser informado, e ato contínuo, providenciar outro PER/DCOMP,
solucionando a pendência? Levando-se em consideração que o valor inicialmente,
remetido à Fazenda - Receita, foi por ela recebido e autorizado sua compensação; existe
a presunção de seriedade e respeito.
O DIREITO À ampla defesa, constitucionalmente, CF. De 1998, art. 52, Inc. LV- "aos
litigantes, em seu processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes." -
Entende a contestante que, muito embora tenha a liberdade de manifestação em sua
defesa, ela não pode estabelecer o contraditório, porque não sabe onde errou; foram-lhe
reconhecidos créditos de valor inferior ao solicitado (que permitiram, usá-lo
inicialmente), que erro cometeu?
A receita não cita quais erros encontrou, nos documentos anexados do pedido de
compensação, ou outros que inviabilizaram a integralidade dos créditos.
O Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, Decreto n9 87.981/1982,
artigo 32, mostra a caracterização da industrialização do produto final.
Com a utilização de matéria prima, um produto intermediário e outros secundários.
Conseqüentemente, sobre este produto industrializado incidirá o IPI que sendo não
cumulativo, artigo 81 (credita-se do imposto destacado nas compras, debitando-se na
saída). Assim, pela própria caracterização constitucional do tributo, não é possível
definir o que estava errado na confecção do referenciado PER/COM P; há a necessidade
da atuante, informar ao autuado, quais são seus erros, ou somente seu erro e, assim a
incidência de sua punição.
Em remate, diante da falta de comunicação do que está errado, detalhe este, que está
inclusive, cerceando o exercício da ampla defesa da contribuinte inconformada, se
requer a anulação do DESPACHO DECISÓRIO N5 952442975, por ser medida, da
mais lídima e necessária, 2a Manifestação de Inconformidade Os créditos de IPI tiveram
origem nos documentos fiscais de aquisição de matérias-primas, outros produtos
intermediários e insumos, devidamente escriturados nos Livros Fiscais e Comerciais da
inconformada. Os processos de PER/DCOMPs foram elaborados de conformidade com
o que exige a legislação tributária em vigor e demais normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, referindo-se tais créditos ao período relativo ao 3o
trimestre de 2010. O valor principal glosado global foi do montante de R$3.322,45
(Três mil trezentos e vinte e dois reais e cinqüenta e cinco centavos) e demais
acréscimos legais.
Conforme se observa do Despacho Decisório exarado com n° de Rastreamento
952442975, houve homologação apenas do valor de R$39.070,86, tendo sido indeferido
o restante do pedido constante do PER/DCOMP protocolado.
O embasamento do ilustre auditor tributário, para negar o direito de compensação,
baseou-se no artigo 11 da Lei 9779/99 e artigo 36 da Instrução Normativa n° 900/2008
RFB.
O ressarcimento e a compensação dos créditos do IPI atendem perfeitamente ao
disposto na legislação acima, pois o contribuinte explora atividade industrial e adquire e
emprega no processo produtivo matérias-primas, materiais intermediários e material de
embalagem, em cujos documentos fiscais os valores do IPI vem destacados, sendo,
portanto, legítimos os créditos pleiteados, de acordo com as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Outro ponto que deve ser destacado é que o Despacho Decisório não informa quais os
motivos e critérios a autoridade utilizou para deferir ou indeferir os PER/DCOMPs, ou
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.886 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903299/2011-86

seja porque aceitou, ainda que parcialmente, alguns créditos e indeferiu a maioria deles,
sem, ao menos fazer qualquer diligência ou intimar o contribuinte a prestar qualquer
esclarecimento. Quando a autoridade tem dúvida deve se utilizar do previsto no artigo
4o da IN n° 460 da SRF, assim redigida:
[...]Quando apresentou os PER/DCOMPs o contribuinte relacionou todos os períodos de
apuração, compreendendo às datas-base do 2o Semestre de 2007, tudo conforme
determina a legislação em vigor. O simples indeferimento da homologação das
PER/DCOMPs sem qualquer fundamentação lógica e concreta representa cerceamento
de defesa e excesso de exação com a exigência de crédito tributário que sabe ou deva
saber indevido, podendo até mesmo configurar prática de crime tributário previsto na
Lei 8.137/90.
Atendendo ao estabelecido na vigente legislação o Contribuinte, após protocolar o
Pedido de Ressarcimento, iniciou as compensações de tributos, através da apresentação
de PER/DCOMPs e somente agora em 2011 recebeu o Despacho Decisório informando
da não homologação dos PER/DCOMPs, cópia anexa. Esclarece ainda que jamais
recebeu diligência fiscal, prevista no artigo 4o da IN SRF 460, para qualquer
verificação.
O Contribuinte entende que o Pedido de Ressarcimento e após os PER/DCOMPs do seu
crédito de IPI preenche todos os requisitos legais do artigo 11 da Lei 9779 e IN SRF
460/2004, devendo portanto ser homologado o valor total do crédito no montante
pleiteado. Uma vez homologado o crédito do Pedido de Ressarcimento, também devem
ser homologadas as diversas PER/DCOMPs apresentadas para extinção dos créditos
tributários, através do encontro de contas, conforme está previsto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional.
Tendo em vista todo o exposto, requer a V. Sas reformar o Despacho Decisório n°
952442975 para homologar todos os PER/DCOMPs apresentados, por serem legítimos
e legais os atos praticados, fazendo-se a necessária JUSTIÇA.
É O RELATÓRIO.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DISPENSA DE EMENTA
Ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017, art. 2o, inc. II.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.886 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903299/2011-86

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Haja vista que, ao homologar parcialmente as compensações solicitadas, a
fiscalização glosou o valor não homologado, como pode ser observado na simples leitura do
despacho decisório eletrônico de fls. 53:
A decisão de primeira instância teceu comentários a respeito da legalidade da
glosa e fez alguns apontamentos a respeito do saldo credor inicial:

“O que depreende, de fato, diz respeito ao saldo credor inicial, isto é, ao saldo credor
não ressarcível advindo do período anterior, relativo ao mês de julho de 2010, que
consta acima como "zero". Essa a única diferença verificada entre o PER no
08245.30741.141210.1.1.01-9413 e os demonstrativos acima. Veja-se que enquanto no
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível o saldo credor inicial não
resarcível é nulo, o contribuinte declarou no PER no 08245.30741.141210.1.1.01-9413,
um saldo advindo de período anterior, no mês de julho de 2010, a quantia de
R$67.551,55. Veja-se a seguir:

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.886 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903299/2011-86

Esse valor inicial deveria, como o fez o contribuinte no PER, anular os débitos da
escrita (mais os créditos não ressarcíveis relativos aos períodos de apuração do
trimestre), deixando os créditos livres para a formação do saldo credor do período.
Entretanto, com relação esse saldo credor inicial de R$67.551,55, o contribuinte
não apresentou nenhuma explicação ou justificativa. Tampouco foi apresentado o
RAIPI que o pudesse sustentar. O contribuinte preferiu apresentar sua tese de
insurgência com base na nulidade do Despacho Decisório, por cerceamento do direito
de defesa, e na correição de créditos que, de fato, foram legitimados, segundo a leitura
do sistema SCC, ambiente eletrônico em que são processados os PER/DCOMP
apresentados pelos contribuintes.
Ora, justifica-se zerar o saldo credor inicial no mês de julho de 2010, isto é, o crédito
advindo de períodos anteriores, pois o contribuinte, nos 1o e 2o trimestres de 2010 não
apresentou Pedidos de Ressarcimento. Estes dois trimestres de apuração aparecem em
branco no Livro Atual do Contribuinte. Sua última transmissão de PER refere-se ao 4o
trimestre de 2009, em que o saldo credor transferido para o próximo período de
apuração é "zero". Ou seja, a última referência encontrada pelo SCC em relação ao
saldo credor inicial do Contribuinte é "zero". Processa-se eletronicamente os
PER/DCOMP de forma encadeada.
Busca-se sempre as informações constantes deste arquivo eletrônico (SCC). Assim, em
sendo nulo o saldo credor, esse valor será o ponto de partida para a apuração do
próximo PER a ser transmitido pelo contribuinte. Explicando melhor: se em
31/12/2009, não havia saldo credor a ser repassado para o 1o trimestre de 2010, e não
tendo apresentado o contribuinte PER para esse período, permaneceu nulo o saldo
credor a ser transferido para o 2o trimestre de 2010.
Também não havendo PER para o 2o trimestre de 2010, o saldo credor inicial a ser
transferido para o 3o trimestre de 2010, foi também nulo, tal qual o valor que foi
admitido no Despacho Decisório.
Para a comprovação dos fatos mencionados acima, reproduz-se a seguir parte do Livro
Atual, extraído do Sistema SIEF/PERDCOMP:
(...)
2) No 4o trimestre de 2009, foi deferido ao contribuinte o saldo credor de R$41.392,26,
apurado em 31/12/2009, não sobrando parcela a ser transferida para o período seguinte.
O PER anterior, mais próximo ao PER em questão, é o de no
41344.84500.141210.1.1.01-3851 (4o Trimestre). Todo o valor pretendido foi deferido
ao contribuinte e utilizado na realização de compensação, conforme consta dos extratos
do sistema Sief/Processo, abaixo reproduzidos:
(...)
3) Visualiza-se acima que para os 1o e 2o trimestres de 2010 não houve transmissão de
PER.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.886 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903299/2011-86

Com os esclarecimentos acima e tendo em vista que não há nos autos elementos que
confirmem o saldo credor inicial lançado pelo contribuinte no PER no
08245.30741.141210.1.1.01-9413, no mês de julho de 2010, na quantia de R$67.551,55,
é de se manter todos os dados apurados no Processamento Eletrônico - SCC.”

A turma julgadora antecedente, portanto, negou provimento à manifestação de
inconformidade sob a justificativa de que o contribuinte não havia contestado a apuração a
respeito do saldo credor inicial, mas, como poderia, se nos atos administrativos anteriores não
houve uma menção sequer a respeito do saldo credor inicial? Por uma questão temporal e lógica,
não poderia.
O contribuinte restou impossibilitado de realizar sua defesa de forma substancial
por ausência de informações nos autos e, também, por ausência de fundamento legal a respeito
da justificativa que a decisão da turma julgadora a quo utilizou, pois, em que pese estarem
presentes as considerações a respeito do saldo credor inicial, nenhuma base legal para tal glosa
foi sequer aventada.
Durante a sessão alguns conselheiros apontaram que julgamos casos semelhantes
em que a turma julgadora de primeira instância juntou aos autos alguns documentos aos quais
possuíam acesso pelo sistema virtual da Receita Federal, juntada esta que, no presente caso, não
ocorreu.
Em outros termos, se existem documentos que foram consultados pela turma
julgadora mas que não constam nos autos, tais documentos devem ser juntados, tanto para que a
presente turma julgadora, quanto para que o contribuinte, tenham acesso imediato aos
documentos unicamente ao consultar os autos e não acesso indireto mediante quaisquer outros
sistemas ou sítios virtuais que dependam de senha ou autorização específica.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, vota-se pela conversão do julgamento em DILIGÊNCIA para
que:
- a Unidade Preparadora elabore parecer/relatório minucioso que evidencie as
notas fiscais e as razões da glosa dos créditos, dando oportunidade ao contribuinte para que se
manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias.
Resolução proferida.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital